Tribunal: TJSP
Processo: 1003167-75.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
VOTO No 38857

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Recurso da ré:
DESERÇÃO. Recurso sujeito a preparo. Apelante que, intimada nos termos do art. 1.007, § 2o, do NCPC, quedou-se inerte. Apelação deserta.

Recurso da autora:
SUCESSÃO EMPRESARIAL. Energia elétrica. Locação de imóvel para instalação de hospital. Cobrança de débito de

Ementa:
VOTO No 38857

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Recurso da ré:
DESERÇÃO. Recurso sujeito a preparo. Apelante que, intimada nos termos do art. 1.007, § 2o, do NCPC, quedou-se inerte. Apelação deserta.

Recurso da autora:
SUCESSÃO EMPRESARIAL. Energia elétrica. Locação de imóvel para instalação de hospital. Cobrança de débito de energia elétrica inadimplido pelo hospital anterior. Exigibilidade. Hospital anterior gerido, de fato, por empresa com os mesmos sócios da autora. Continuidade das atividades médico-hospitalares pela autora, nova empresa constituída para tal fim. Sucessão empresarial irregular caracterizada. Responsabilidade da sucessora pelo pagamento da dívida. Art. 1.146 do Código Civil. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno.

Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora não provido.